Tribunal: TJES
Processo: 5004158-48.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão julgador: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Liminar
Data de julgamento: 2022-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004158-48.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: VILMA JANSEN
AGRAVADO: V S DA SILVA MAURICIO IMOBILIARIA EIRELI
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Relator / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004158-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA JANSEN

AGRAVADO: VSM IMOBILIARIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

RELATÓRIO

Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VILMA JANSEN
contra a r. decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência sobre o levantamento de caução prestado por ela ajuizada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que a Requerida, ora agravada, fosse condenada a devolução da caução no importe de R$ 2.726,78 (dois mil setecentos e vinte e seis e setenta e oito centavos).

Em suas razões (evento 2610466), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo/ ativo ao recurso, para que a decisão de origem seja reformada e então a parte Agravada seja condenada a devolver a caução prestada em razão do contrato de aluguel de imóvel firmado.

Sustenta que tal cobrança não estava prevista no contrato firmado. Assim, salienta que o valor da caução deveria ser-lhe entregue após o término da relação contratual e os devidos descontos, sejam eles, aluguéis em atraso e/ou reparos no imóvel, o que não ocorreu até a presente data. Registra que após questionamento apresentado acerca a devolução do valor da caução, o corretor se esquivava alegando que não teria ninguém no escritório para fazer o pagamento.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão (id 2633003) indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (id 2992830) pelo Agravado, ocasião em que pugnou pela manutenção da decisão de origem, salientando que ainda não havia sido citado nos autos, oportunidade em que poderá esclarecer que a Agravante descumpriu as suas obrigações contratuais, o que justificaria a retenção do valor caucionado.

É o relatório. Peço dia para julgamento.

Vitória, 04 de agosto de 2022.

Getúlio Marcos Pereira Neves

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator - Sessão 30/08/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme narrado, Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por
VILMA JANSEN
contra a r. decisão que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais com pedido de tutela de urgência sobre o levantamento de caução prestado por ela ajuizada indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada para que a Requerida, ora agravada, fosse condenada a devolução da caução no importe de R$ 2.726,78 (dois mil setecentos e vinte e seis e setenta e oito centavos).

Em suas razões (evento 2610466), postula a agravante a atribuição de efeito suspensivo/ ativo ao recurso, para que a decisão de origem seja reformada e então a parte Agravada seja condenada a devolver a caução prestada em razão do contrato de aluguel de imóvel firmado.

Sustenta que tal cobrança não estava prevista no contrato firmado. Assim, salienta que o valor da caução deveria ser-lhe entregue após o término da relação contratual e os devidos descontos, sejam eles, aluguéis em atraso e/ou reparos no imóvel, o que não ocorreu até a presente data. Registra que após questionamento apresentado acerca a devolução do valor da caução, o corretor se esquivava alegando que não teria ninguém no escritório para fazer o pagamento.

Diante de tais fundamentos, requer a reforma da decisão agravada.

Foi proferida decisão (id 2633003) indeferindo a antecipação de tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas (id 2992830) pelo Agravado, ocasião em que pugnou pela manutenção da decisão de origem, salientando que ainda não havia sido citado nos autos, oportunidade em que poderá esclarecer que a Agravante descumpriu as suas obrigações contratuais, o que justificaria a retenção do valor caucionado.

De início, ressalto que
“no recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada.[...]
” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, REL. DES.: MANOEL ALVES RABELO, QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 19/04/2017)

Analisando a decisão vergastada, observo que o juízo a quo, após analisar os documentos colacionados, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela Agravante esclarecendo na ocasião que:
“O requerimento antecipatório apresentado na petição inicial ora recebida (ID 13713581) não pode ser deferido. Isto porque, ainda que possível, as tutelas antecipatórias de cunho condenatório - como é o caso - pressupõem situações extremas, nas quais a quantia pretendida é aquela necessária para o sustento, para a manutenção, enfim, para a sobrevivência mesma da parte autora; o que não me parece ser a situação dos autos. Em outras palavras: quando se trata de medida antecipatória de cunho condenatório em pecúnia, os pressupostos clássicos adquirem maior relevo, porquanto o seu deferimento implicará na possibilidade de imediata agressão ao patrimônio do requerido, de sorte que, assim, devem ser postos em equilíbrio os dois bens jurídicos tutelados pelo direito, devendo a concessão, como dito, estar fundamentada em situação na qual a quantia, se não recebida imediatamente pelo autor, poderia implicar na ausência de meios para o seu sustento e de sua família, o que - torno a dizer - não é o caso dos autos. Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar.”

Pois bem. Após detida análise dos autos, não encontro fundamentos a alterar a convicção formada pela Exma. Desembargadora Marianne Júdice de Mattos quando da análise da concessão do efeito ativo postulado em sede de antecipação de tutela recursal.

Entendo assim em razão de ter me convencido de que a decisão vergastada não comporta modificação neste momento, sobretudo se considerado que o débito em questão, relativo a caução prestada, ainda mostra-se controverso.

Observo ademais que a Agravante absteve-se de comprovar a probabilidade do direito postulado, de modo que resta evidenciada a necessidade de dilação probatória em cognição exauriente nos autos do processo originário.

Nesse contexto, destaco que a conduta abusiva atribuída pela agravante à agravada, oriunda do contrato de locação, não pode ser inferida de plano através de juízo de cognição sumária pelo i. MM de origem, sendo necessária uma análise minuciosa das cláusulas contratuais e de ampla dilação probatória.

Assim, não merece reparos a decisão do i. Magistrado de origem, uma vez que, em breve e suficiente análise dos pressupostos legais e, de acordo com o seu livre convencimento, indeferiu a tutela de urgência pleiteada.

Ante o exposto, a teor da fundamentação ora apresentada, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5004158-48.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: VILMA JANSEN

AGRAVADO: VSM IMOBILIARIA

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO GETÚLIO MARCOS PEREIRA NEVES

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE LEVANTAMENTO DE CAUÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. CONTROVÉRSIA SOBRE O DÉBITO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA NO PROCESSO DE ORIGEM. RECURSO DESPROVIDO.

1. A decisão vergastada não comporta modificação neste momento, sobretudo se considerado que o débito em questão, relativo a caução prestada, ainda mostra-se controverso.

2. A Agravante absteve-se de comprovar a probabilidade do direito postulado, de modo que resta evidenciada a necessidade de dilação probatória em cognição exauriente nos autos do processo originário.

3. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 30 de agosto de 2022

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.